Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VANESSA NOGUEIRA PARANAGUA E LAGO, em face de ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e do Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos-CAP, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) do Distrito Federal. A impetrante afirmou que requereu alvará de construção para uma obra emergencial no imóvel em que reside e que está sob risco de desabamento, mas obteve resposta negativa da Central de Aprovação de Projetos -CAP, “uma subsecretaria da Seduh, que centraliza a análise, a aprovação e o licenciamento de obras, no Distrito Federal.” Aduziu que “a obra a ser realizada independe de alvará de construção, tanto por laudo particular, tanto por laudo da administração do DF, a impetrante ainda assim teme em realizar a obra sem alvará ou qualquer autorização especial, pelo fato de diversas residências do condomínio estarem sendo vistoriadas e multadas pelo DF LEGAL rotineiramente”. Requereu pedido liminar para que fosse autorizada a reforma emergencial. No mérito, a concessão da ordem e a confirmação da liminar (ID. 28708788 - Págs. 1/17). Intimada a esclarecer as razões jurídicas para a impetração originária perante a Câmara Cível, a impetrante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID. 28885746 e ID. 29244136). É o breve relatório. Decido. Dos fatos e fundamentos invocados, não se depreende a existência de ato ilegal, abuso ou ameaça a direito, praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Investe-se contra ato emanado de servidor público do Distrito Federal, uma vez que o objeto da impugnação é o indeferimento do licenciamento de edificação pela Coordenadoria de Projetos de Habitação Unifamiliar. É preciso frisar que todos os fundamentos apresentados são dirigidos às comunicações expedidas pela Coordenação de Projetos de Habitação Unifamiliar, sem demonstração da existência de ato concreto praticado pelo Secretário de Estado, que pudesse atrair a competência da Câmara Cível. Ressalte-se que, desta feita, houve a juntada do ato administrativo, o qual a impetrante entende por ilegal. Todavia, o documento não altera as razões de direito pela qual foi proferida anterior decisão no mandado de segurança n. 0717210-22.2021.8.07.0000 e que indeferiu a inicial naquele writ, exatamente porque não há, como frisado, ato concreto emitido pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, tampouco eventual omissão que lhe possa ser diretamente imputada. Assim, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Deste modo e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, porque não detém a pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda. Consequentemente, excluo-o do pólo passivo. Excluída a autoridade, que justificava a vis atractiva do órgão colegiado, resta, por via de consequência, sua incompetência para conhecer do presente mandamus, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, competente para conhecer do mandado de segurança contra ato de servidor público. Intimem-se. Distribua-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15